Tribunal: TJPA
Processo: 0012764-91.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012764-91.2015.8.14.0045

APELANTE: COUNTRY CLUBE DE REDENÇÃO

APELADO: REINALDO BORGES DA COSTA, JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA, ANA ELIZABETT DE FARIA COSTA, TRÊS PODERES EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, face a ocorrência da coisa julgada.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise de documentos que, segundo os embargantes, comprovariam a ocorrência de coisa julgada material, especialmente diante de acordo judicial homologado em processo anterior.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão impugnado analisou expressamente a inexistência de coisa julgada material, fundamentando-se na ausência de identidade entre as causas de pedir próximas nas ações comparadas, conforme o art. 337, §2º, do CPC.

5.

A decisão colegiada considerou a existência do acordo judicial no processo anterior, avaliando seus efeitos jurídicos e registrando que eventual repercussão residual deveria ser apurada na instrução processual, o que afasta a alegação de omissão.

6.

A ausência de manifestação individualizada sobre todos os documentos constantes dos autos não configura omissão, quando tais elementos não são essenciais para o desfecho da controvérsia, sendo suficiente a análise dos aspectos jurídicos centrais.

7.

Os embargos evidenciam mero inconformismo com a decisão, buscando rediscutir o mérito já apreciado, o que é incabível nesta via.

8.

Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitado.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REINALDO BORGES DA COSTA E OUTROS
,
em desfavor de
COUNTRYN CLUBE DE REDENÇÃO
, em razão do ACÓRDÃO ID 20619788, assim constituído:

APELAÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA DIFERENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. SENTENÇA ANULADA À UNANIMIDADE.

1. Coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

2. Doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que a ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Precedentes do STJ.

3. A processualística adota a teoria da substanciação para conceituar a causa de pedir, ou seja, independentemente da natureza da ação, a causa de pedir é formada pelos fatos (causa de pedir remota) e pelos fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) narrados pelo autor.

4. No presente caso, ainda que exista uma coincidência entre a causa de pedir remota (ambas as ações visam a nulidade da escritura pública de transferência de propriedade do imóvel pertencente ao Country Clube de Redenção), a causa de pedir próxima, ou seja os fundamentos jurídicos do pedido se diferem. Esta ação aponta o não pagamento do valor avençado para a venda do imóvel; aquela aduziu como fundamento jurídico da nulidade da venda a ilegalidade perpetrada nas assembleias de associados que autorizou a alienação do bem.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, à unanimidade.

Os embargantes argumentam que o acórdão possui uma omissão, pois não se pronunciou sobre documentos presentes nos autos que se referem a um acordo judicial homologado em um processo anterior (nº 0000819-17.2011.8.14.0045). Eles sustentam que esses documentos demonstram que o embargado tinha ciência e concordou com os termos daquele acordo. Alegam ainda que essa falta de análise impede que a matéria seja devidamente reexaminada pelos Tribunais Superiores e que a manifestação explícita sobre os pontos específicos levantados nos embargos (itens 01 a 07) é crucial, pois tais documentos são essenciais para verificar a ocorrência de coisa julgada material resultante do acordo anterior.

Em contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, destinando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de matérias já devidamente apreciadas.

No caso em exame, os embargantes alegam suposta omissão no acórdão, quanto a sete questionamentos pontuais relacionados a elementos probatórios constantes dos autos. Contudo, ao proceder à análise detida de cada uma das alegações, constato que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente a questão jurídica central, qual seja, a inexistência de coisa julgada material.

A decisão colegiada examinou adequadamente a suposta identidade entre as causas de pedir das duas demandas, concluindo, com acerto, pela ausência da tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada material, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

Em relação aos pontos específicos suscitados nos embargos — atinentes, essencialmente, à confirmação de documentos como peças de contestação, intimações, escrituras públicas e certidões — verifica-se que tais elementos não se revelam determinantes para o deslinde da controvérsia submetida à apreciação recursal. O acórdão limitou-se, com acerto, a analisar a presença (ou não) de identidade entre as causas de pedir, sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de documentos individuais que não influenciam diretamente essa conclusão.

Destaca-se, ainda, que o próprio acórdão embargado menciona expressamente a existência de acordo celebrado no processo anterior, analisando sua natureza e os respectivos efeitos jurídicos. Reconhece-se, inclusive, que o referido acordo
"não possa vir a ter repercussão no deslinde da presente causa"
, sem prejuízo da observação de que eventuais efeitos remanescentes
"devem ser apurados no decorrer da instrução do processo"
. Assim, a alegação de omissão sobre o ponto não encontra respaldo, pois o fato foi considerado e ponderado de modo suficiente.

Igualmente, não se constata qualquer contradição interna na decisão embargada. A fundamentação adotada é coesa, lógica e inteligível, distinguindo com precisão as causas de pedir nas duas ações e esclarecendo que o julgamento não adentrou no mérito do contrato discutido, restringindo-se à análise do óbice processual alegado.

Em verdade, os embargos revelam mero inconformismo dos embargantes com o entendimento adotado, especialmente no tocante à extensão dos efeitos do acordo anteriormente celebrado — matéria já enfrentada e decidida pela Turma julgadora. Os embargantes não demonstram a existência de omissão relevante, mas apenas reiteram discordância quanto à tese jurídica fixada.

Cumpre ressaltar que não se exige do Relator, em sede de apelação, manifestação individualizada sobre cada documento constante dos autos, sobretudo quando estes não são essenciais à formação do juízo acerca do objeto do recurso. O acórdão analisou, de forma fundamentada e suficiente, a questão central posta em debate: a configuração, ou não, de coisa julgada material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não vislumbrar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025